Tribunal: TJDFT
Processo: 0733285-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Dívida alimentar. Pesquisa SISBAJUD e INFOJUD. Conta pessoa física e jurídica. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal da pessoa física e jurídica para averiguação de bens e movimentação financeira para satisfação de débito alimentar.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) cabimento da excepcionalidade da medida.
III. Razões de decidir
3. A excepcionalidade da medida está suficientemente caracterizada diante da inutilidade das sete tentativas de constrição de bens documentadas nos autos, e da necessidade fundamental e urgente dos menores em receberem os alimentos destinados a assegurar-lhes a subsistência digna que se encontram em atraso há mais de 6 anos.
4. A empresa no ramo contábil que não ostenta movimentação financeira, mesmo no período de entrega de declarações de renda, destoa da lógica do setor e leva a suspeita de possível ocultação de valores ou escamoteamento de receitas.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese: Justifica-se a quebra de sigilo bancário e fiscal do devedor e sua empresa individual, por meio do SISBAJUD e do INFOJUD, a fim de averiguar a real capacidade econômica do devedor para dar efetividade ao pagamento de pensão alimentícia.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981143, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025.